Tribunal: TJDFT
Processo: 0721184-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE CÂNCER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA. IMPOSSIBILIDADE DE SER ADQUIRIDA.

1. Ao que consta, a substância pleiteada para tratamento de câncer, Fosfoetanolamina Sintética, é produzida sem licença e registro na agência reguladora (ANVISA), visto que as etapas necessárias acerca de sua eficácia ainda não foram finalizadas, não podendo sequer ser considerada medicamento, nem suplemento alimentar.

2. Especificamente sobre o insumo prescrito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5501 MC/DF, suspendeu a eficácia da Lei 13.269/2016, que permitia o uso da fosfoetanolamina sem o devido registro sanitário. O entendimento vigente é de que, malgrado o dever de fornecimento de medicamentos seja essencial à concretização do direito à saúde, não pode ser conduzido com o atropelo dos requisitos mínimos de segurança para o consumo da população.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.